Tribunal: TJMT
Processo: 1018455-38.2022.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018455-38.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Apelação Cível. Ação Regressiva De Seguradora. Danos Elétricos. Descarga Atmosférica. Ausência De Nexo Causal.
Recurso Provido
.

I. Caso em exame

1.
Seguradora pleiteia ressarcimento da concessionária de energia, após indenizar segurada por danos elétricos supostamente decorrentes de falha no serviço de fornecimento.

II. Questões em discussão

2. Verificar se
(i) a existência de nexo causal entre os danos alegados e o serviço prestado pela concessionária; e (
ii
) a ocorrência de excludente de responsabilidade por força maior.

III. Razões de decidir

3. Perícia judicial identificou ausência de Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS) na instalação interna da segurada, contrariando normas técnicas e comprometendo a segurança elétrica.

4. Equipamentos danificados não foram apresentados à perícia e laudos particulares foram desqualificados tecnicamente.

5. Evento gerador identificado como descarga atmosférica, caracterizando força maior, nos termos do art. 14, §3º, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento: "
A ausência de dispositivos de proteção na rede interna da unidade consumidora e a ocorrência de descarga atmosférica afastam a responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos elétricos
."

_____________________________
______________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1035892-41.2023.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.
º

10
18455
-
38
.202
2
.8.11.00
03

Trata-se
de Recurso de Apelação interposto p
or

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da
1
ª Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação
Regressiva
de Danos
ajuizada
por
T
o
kio Marine S
e
guradora S.A
.

O Juiz
tomou como fundamento o
resultado da perícia judicial, que concluiu que os danos causados aos equipamentos elétricos da empresa segurada têm causa na oscilação na rede elétrica
, e descargas atmosféricas.

Em vista disso, compeliu a Concessionária
ao reembolso de
R$ 27.578,01 (vinte e sete mil quinhentos e setenta e oito reais e um centavo)
, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a contar do desembolso
.
Compeliu, ainda, a arcar o ônus
da
sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em 10% do valor da condenação.

Inconformada, a
A
pelante alega que

não foi
demonstrada
su
a responsabilidade objetiva,
à luz d
a Resolução n
.
1000/2021 da ANEEL.

A
firma
que o laudo

técnico
do perito judicial não
comprova o nexo causal,
pois não
demonstra de forma detalhada que as oscilações de energia elétrica provenientes da rede da
A
pelada foram a causa dos danos nos equipamentos
da
segurad
a
.

Aduz que ocorrência de fortuito externo – descarga atmosférica
– o que exclui o nexo causal.

Alega que os equipamentos foram descartados antes de inspeção pela concessionária
e, também, pelo perito judicial
,
o que
configura

fragilidade no laudo.

Por fim, destaca que a
Apelada
não se desincumbiu de demonstrar
a prova do direito ao reembolso
, razão pela qual deve ser
desonerada da
responsabilizada pelos danos causados.

Forte nesses
argumentos
, requer o provimento do
R
ecurso
, a fim de
improceder o
pedido
de regresso
.

Contrarrazões no
ID
.
282166902
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O caso versa sobre Ação
Regressiva
promovida pela seguradora
Tokio Marine Seguradora
S.A
. em face da concessionária de energia elétrica
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
.,
ao argumento de que, em
16/02/2022,
indenizou
a pessoa jurídica
segurad
a

Damasceno Comércio de Materiais para Construção Ltda
., no valor de
R$ 27.578,01 (vinte e sete mil quinhentos e setenta e oito reais e um centavo),
em virtude de sinistro decorrente de falha na prestação dos serviços da concessionária de energia.

Com efeito,
o artigo 786 do Código Civil
diz que

“
paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”
.

D
e acordo com o Verbete 188 da Súmula do STF, “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”.

Sabe-se, também,
que a responsabilidade da Concessionária é objetiva, de forma que cab
ia
à Recorr
ida
tão-somente demonstrar a presença do nexo causal entre o fato e o dano
suportado pelos Segurados, nos termos do art. 14, §3.º, do CDC,
o que não ocorreu
.
Explico:

Para comprovar o nexo de causalidade entre os danos elétricos nos aparelhos dos segurados e o serviço prestado pela concessionária, a Seguradora juntou a
A
pólice de
S
eguro e respectivos documentos de regulação do sinistro relativos
à
Damasceno Comércio de Materiais para Construção Ltda
.

E mais.
Trouxe
parecer
particular onde
se extrai
a
informaç
ão
de que os equipamentos foram danificados por
descarga atmosférica
na região, ocorrida em 26/11/2020 (ID 282166369 – pág. 04).

Apurou-se o prejuízo
no valor de
R$ 27.578,01 (vinte e sete mil quinhentos e setenta e oito reais e um centavo),
conforme notas fiscais dos produtos danificados e substituídos
,
que
não
foram
conservados para análise judicial
.

A Concessionária contrapôs ao relatório inicial e juntou Relatório Técnico no ID
282166867.

Diante da in
certeza dos documentos trazidos pela
s

partes
, o Juiz nomeou perito judicial
, que

verificou a
qualidade da energia fornecida
, a
conformidade técnica das instalações elétricas
, a
existência de nexo causal entre o fornecimento de energia e os danos reportados
e a
adequação da documentação apresentada.

Segundo o Laudo anexado no ID
282166879, o
perito
procedeu
:
inspeção técnica
no local
, análise documental, bibliográfica e normativa (ABNT, ANEEL e PRODIST), além de inspeções visuais e medições de tensão, e registro fotográfico completo. Também foram utilizados métodos indutivos, históricos e de diagnóstico técnico-construtivo.

Quanto à rede externa, de responsabilidade da Apelante, elucidou que o t
ransformador de 112,5 kVA abastece diretamente a unidade
consumidora, há e
quipamentos de proteção
(
chave fusível, para-raios e religadores automáticos com funcionamento adequado
)
, bem como r
ede de média e baixa tensão com manutenção regular e boa
conservação, e
sistema de aterramento e para-raios (SPDA) com instalação compatível.

Relativamente à rede interna, de responsabilidade da segurada, considerou que as i
nstalações internas
estão
bem conservadas, porém sem a presença de DPS (Dispositivo de Proteção contra Surtos), o que viola a exigência da NBR 5410:2004 e compromete a proteção contra sobretensões
. Relatou que o
Sistema de SPDA presente na torre de comunicação, com captores tipo Franklin
, são
adequados.

O perito deixou claro que a t
ensão entre fase-neutro
(
116V
)
e
entre fases
(
206V
) está d
entro dos padrões estabelecidos pelo PRODIST/Módulo 8 da ANEEL (Res. 956/2021).

Saliento
u
que os

equipamentos alegadamente danificados não foram disponibilizados para inspeção direta
, e que os
laudos técnicos apresentados pela
Seguradora
(MAXLOGIC e RONDOFONE) foram desclassificados, por não atenderem aos critérios técnicos e formais exigidos para confirmação científica de queima por sobrecarga ou surto.

A perícia, também, descartou o
relatório técnico da
Concessionária
por conter informações incorretas de endereço, unidade consumidora e transformador.

Destacou, ao final,
que
a
instalação interna da unidade não possuía todos os dispositivos de proteção exigidos, fator que contribui para vulnerabilidade em caso de oscilações ou surtos.
E,
de
forma contraditória
,
afirm
ou
que a
pesar da ausência dos equipamentos para perícia direta, os danos

podem
ter decorrido de variações na rede de distribuição da Energisa.

Sem embargo ao estudo promovido pela perícia judicial, não há como validar a conclusão final
– de que os
danos aos equipamentos foram decorrentes de falha na rede de distribuição elétrica
–
se
a rede interna
da segurada
não possuía
dispositivos de proteção adequados
(ausência de DPS nas instalações)
e,
principalmente
por
que
os danos não foram corroborados p
or laudos idôneos
, tampouco
por perícia
, face ao descarte dos equipamentos.

Está muito claro, portanto, não há prova do nexo causal entre
os serviços da Concessionária e os danos elétricos.

Portanto, em que pesem às judiciosas fundamentações do
J
uiz

da causa
,
não há como acolher ao pedido inicial.

Aliás, o
próprio laudo
da Seguradora
indica como causa
possível
das avarias
as
descargas atmosféricas. Tais eventos, conforme entendimento jurisprudencial, se enquadram como caso fortuito ou força maior, excludentes do dever de indenizar, conforme previsão do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Para exemplificar, transcrevo precedente deste Tribunal
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FORÇA MAIOR. DESCARGA
ATMOSFÉRICA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

(...)
III. Razões de decidir

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da CF/1988 e o art. 14 do CDC, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço, independentemente de culpa.

No entanto, a concessionária pode ser exonerada se demonstrar a exclusão do nexo causal, como nos casos de força maior ou culpa exclusiva do consumidor.
O laudo técnico constante dos autos evidenciou que os danos aos equipamentos foram causados por descarga atmosférica, caracterizando força maior e afastando a responsabilidade da concessionária.

Assim, deve ser reformada a sentença para julgar improcedente a ação regressiva da seguradora.
(...)
(TJMT. N.U 1035892-41.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira
Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
p
ublicado no DJE 24/03/2025).

(sem destaques no original)

Neste cenário, diante da inexistência de prova robusta da conduta ilícita da Concessionária, tampouco o nexo causal entre o dano e a suposta falha no serviço por ela prestado, não há como acolher o pedido ressarcitório.

Com esses fundamentos,
d
ou
prov
imento
a
o Recurso de Apelação.

Reformo
a sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

De conseguinte, inverto o ônus
da
sucumbência e condeno a Seguradora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025